Tribunal: TJMT
Processo: 1016433-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1016433-84.2020.8.11.0000
REQUERENTE: IOSNEY ANDRADE FEITOSA
REQUERIDO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT
Vistos.
À Procuradoria Geral de Justiça, para parecer, pelo prazo regimental.
Após, tornem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador Paulo da Cunha
Relator